Tribunal: TJSP
Processo: 0014185-82.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo – Pretensão de alteração da fração tocante à reincidência - Ausência de excesso ou erro na aplicação do aumento – Dosimetria criteriosa e individualizada – Revisão indeferida (voto n. 43001).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014185-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ALEX
SANDRO DA SILVA LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
2
VOTO N. 43001
REVISÃO CRIMINAL N. 0014185-82.2019.8.26.0000
8o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
COMARCA: SÃO PAULO
PETICIONÁRIO: ALEX SANDRO DA SILVA LUIZ
REVISÃO CRIMINAL Roubo Pretensão de alteração da
fração tocante à reincidência - Ausência de excesso ou erro na
aplicação do aumento Dosimetria criteriosa e individualizada
Revisão indeferida (voto n. 43001).
ALEX SANDRO DA SILVA LUIZ, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado perante a
20a Vara Criminal da Capital de São Paulo, à pena de 11
anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, além do
pagamento de 42 dias-multa, no piso legal, como incurso no
artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c artigo 70, do Código Penal
(fls. 161/172 da ação penal).
Em
razão
do
recurso
de
apelação
apresentado, o Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda
11a Câmara de Direito Criminal, em V. Acórdão relatado pelo
eminente Desembargador Francisco Bruno, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso tão somente
para reduzir a pena imposta ao réu para 09 anos, 08 meses e
21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 36 dias-multa, no piso legal (fls. 247/251 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
3
ação penal).
O V. Acórdão transitou em julgado (fl. 253 da
ação penal).
Postula
agora
o
peticionário
a
revisão
criminal. Apresentadas as razões pela d. Defensoria Pública
onde sustenta, de forma exclusiva, o desacerto na dosimetria
da pena pela majoração excessiva da pena em razão da
reincidência, devendo ser reduzida ao mínimo legal.
Os autos do processo crime foram apensados.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo indeferimento do pedido (fls. 15/18).
É o relatório.
Observa-se, de início, que a Revisão Criminal
será admitida, nos termos do artigo 621, do Código de
Processo Penal, quando:
I - a sentença condenatória for contrária ao
texto da lei penal ou à evidência dos autos;
II - a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Da interpretação do texto legal, resulta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
4
presente pedido sequer deveria ser conhecido. Como é
sabido, não deve ser conhecida a ação revisional que visa
mero reexame dos fatos, sem qualquer fato novo e cujos
argumentos já foram apreciados, pois sua finalidade, como
decorre da lei, é reparar o erro judiciário. Mas em observância
ao princípio da ampla defesa, e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o pedido é conhecido.
O pedido revisional vem assentado, de forma
exclusiva, na pretensão de redução da pena imposta,
considerada exacerbada pela d. Defensora.
Convém destacar que o réu, conforme a
denúncia, no dia 05 de outubro de 2015, agindo em concurso
de agentes com o corréu Alexandre Wilson Lugobone
Guimenes e outros três indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de
fogo e restringindo a liberdade da vítima Leandro,
subtraíram, uma carga contendo 208 pacotes de pães, da
marca Juliana e um cadeado, pertencentes à vítima Vita
Qualy Alimentos Ltda, bem como subtraíram o veículo
HR/branco, placatas DUO5621 e dois pares de óculos de sol,
marca RayBan, da vítima Leandro Vono.
Simples análise do V. acórdão, evidencia que
o aumento da pena-base foi reduzido para 1/6, mantida a
fração de 1/3 para a reincidência e, depois, na terceira fase,
houve nova redução da fração de aumento de metade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
5
1/3 pelas majorantes e, por fim, mantido o aumento de 1/6
pelo concurso formal.
A d. defesa insurge-se nesta ação contra o
aumento de 1/3 pela reincidência, aduzindo ser excessivo.
Todavia, não se verifica ser contrária à
evidência dos autos ou texto expresso de lei a aplicação da
fração de 1/3 utilizada para majorar a pena em razão da
reincidência.
Respeitados
entendimentos
em
sentido
contrário, é certo que não pode esse aumento ser fruto de
mero cálculo algébrico, posto que o crime, fato social que é,
exige a análise particular de sua ocorrência, e das
circunstâncias
e
condições
pessoais
de
seus
atores,
entretanto, de modo fundamentado, empregou o d. juízo e o
órgão colegiado o critério proporcional para definir a fração
de aumento, em razão de tratar-se de reincidência específica.
Embora
não
tenha
o
Código
Penal
estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes
e das atenuantes genéricas, a jurisprudência reconhece que
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade (HC 373964/RJ, rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
6
Não se vê erro ou interpretação teratológica a
justificar uma modificação, se a pena observa os limites
legais.
Ademias, em sede de revisão criminal, a
alteração da pena como imposta somente deve ser admitida
se claramente contrária ao expresso texto de lei ou à
evidência dos autos, o que não se verifica neste feito.
Nesse sentido:
“A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando
texto expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto
no art. 621, I e III, do CPP” (TJSP-RT 763/456).
“A admissibilidade da redução da pena em
sede de revisão criminal está condicionada ao comprovado
erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizando,
sempre, ainda que indiretamente, violação a texto e/ou
vontade da lei. Portanto, inexistindo violação à lei, não se
defere revisão criminal para rever critérios de individualização
da reprimenda” (TJAC RT 761/641).
“Em sede de Revisão, é impossível diminuir a
pena do condenado se as sanções foram aplicadas, correta e
justificadamente, de acordo com os critérios legais e com
observância com o art. 59 do CP” (TACRSP RJDTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
7
40/449).
“Não resta dúvidas de que as hipóteses de
cabimento da revisão criminal são aquelas taxativamente
enumeradas pelo legislador, e, dentre elas, não há previsão de
rever critério escolhido pelo Juiz na fixação das penas, nos
termos do art. 59 do CP” (TACRSP RT 712/409).
Assim, conclui-se pela impossibilidade de
modificação do julgado pela variação de seu entendimento,
sob pena de assim o fazendo não mais ser garantido o
julgado definitivo de qualquer conduta submetida a julgamento.
Daí porque irrelevante se mostra, em sede de
revisão criminal, eventual entendimento jurisprudencial em
sentido contrário ao decidido.
Nesse sentido:
“Decisão que se orienta por uma corrente
doutrinária e jurisprudencial. Inadimissibilidade de ser tida,
para fins de revisão, como afrontadora da prova ou da lei.
Pedido indeferido”. (RJTJESP 92/451). No mesmo sentido
TACRIM-SP, 792/556.
Logo,
impossível
fica
acolher
o
pedido
revisional, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer
hipótese autorizadora na forma acima especificada.
De forma conclusiva, por este voto, indefere-
se o pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014185-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43001
8
Newton Neves
Relator